Tribunal: TJSP
Processo: 2191848-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2191848-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é paciente IVAN
CLEY DOS SANTOS e Impetrante JONAS FERREIRA DE ARAUJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191848-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.787
2
Voto no 14.787
Impetrante: Jonas Ferreira de Araújo
Pacte: Ivan Cley dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Barueri SP
“Habeas Corpus” buscando: a) desconstituição da prisão
preventiva; b) o reconhecimento da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da
Lei no 11.343/06; c) a modificação do regime inicial da pena privativa de liberdade d) a
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. 1. Circunstâncias do
caso justificam a custódia cautelar. 2. Decisão judicial fundamentada. 3. Quanto aos demais
pedidos, não se divisa antijuridicidade na decisão judicial, considerando os limites de cognição
do “habeas corpus”. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Jonas Ferreira de Araújo em favor de
Ivan Cley dos Santos, condenado a 15 anos de reclusão em regime
inicial fechado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Alega, em suma, que o paciente sofre de constrangimento ilegal pelas
seguintes razões: a) fixação de regime inicial fechado; b) não
reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do
artigo 33 da Lei 11.343/06; c) não substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Postula liminarmente a
desconstituição de sua custódia cautelar e, no mérito, a redução de pena
em seu patamar máximo pelo tráfico privilegiado, a modificação do
regime inicial para o aberto e a substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
82/85).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191848-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.787
3
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 88/89).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pelo parcial conhecimento e denegação da ordem (fls. 92/99).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
Isto porque não configurado um quadro em que
o paciente esteja sofrendo um constrangimento ilegal em seu direito de
liberdade.
Cabe remarcar que o “habeas corpus” constitui
instrumento processual de cognição estreita, reclamando prova pré-
constituída da indevida lesão ao direito de liberdade (STF, RHC no
117.982, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no 88.718, rel. Min.
Celso de Mello, entre outros).
3. Não se divisa ilegalidade na decretação da
prisão preventiva.
Com efeito, o paciente foi condenado pela
prática do crime de tráfico de drogas, envolvendo aproximadamente
4.790 kg de maconha (fls. 39/51).
Ou seja, existem indícios de que praticou uma
ação que, considerando a quantidade da droga, traduz um acentuado
grau de culpabilidade da conduta, a indicar que se trata de pessoa
perigosa, de sorte a justificar a custódia cautelar para a garantia da
ordem pública.
Conforme proclamado pelo Excelso Pretório,
a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do réu
aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191848-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.787
4
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves).
Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel.
Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191848-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.787
5
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Quanto aos demais pedidos, um juízo sobre
a antijuricidade da decisão judicial reclama uma análise detida do
quadro probatório, o que desborda dos limites de cognição do “habeas
corpus”.
Como se sabe, o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr, por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr, por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2191848-47.2020.8.26.0000 -Voto no 14.787
6
Min. Celso de Mello).
Deveras, à primeira vista, tendo em conta a
elevada quantidade de drogas e o concurso de pessoas, não se mostra
desarrazoado a fixação do regime inicial fechado para pena privativa de
liberdade, sua não substituição por penas restritivas de direito e a não
aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, par. 4o, da
Lei no 11.343/06.
São temas que encontram no recurso de
apelação o palco adequado para discussão.
5. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator